Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DOS AJUSTES. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Incide a Lei 8.078/1990, uma vez que a parte apelada é a destinatária final (consumidora) dos serviços de “buffet” contratados à apelante (fornecedora). Por isso, as cláusulas contratuais firmadas entre as partes deverão ser interpretadas à luz da necessidade de se proteger a parte hipossuficiente do negócio jurídico.
II. Em caso de inadimplemento, além do ressarcimento de todos os danos causados (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VI), a parte consumidora poderá pleitear a resolução do contrato (Código de Processo Civil, artigo 475) e o pagamento da indenização fixada a título de cláusula penal (Código de Processo Civil, artigo 408).
III. No caso concreto, diante do comunicado oficial de encerramento das atividades (por parte da apelante) por alegado esgotamento dos recursos financeiros, a parte apelada, em nítido exercício dos direitos acima elencados, buscou a extinção do contrato de prestação de serviços de “buffet” e a execução da cláusula relativa à restituição do valor antecipado, acrescido de multa de 20% (vinte por cento).
IV. No ponto, o aviso de impossibilidade de honrar com os compromissos assumidos (por iniciativa da parte apelante) é insuficiente a desconstituir a multa contratual, bem como afetar o interesse da parte apelada em rescindir o vínculo contratual.
V. Ademais, a despeito das alegações relativas à ocorrência de caso fortuito ou força maior, como justificadoras do inadimplemento, a parte apelante não comprovou a observância ao princípio da conservação dos acordos por meio de propostas de repactuação, tampouco apresentou provas acerca da concreta (e relevante) crise econômica que teria experimentado, como desdobramento da pandemia da Covid-19, sobretudo porque o contrato teria sido celebrado após a reabertura do setor comercial, e a empresa teria oferecido preços mais econômicos ao casal (parte apelada).
VI. Assim, a manutenção da multa contratual é medida que se impõe e que se afigura consentânea ao dever de probidade e de boa-fé objetiva entre os contratantes.
VII. Recurso conhecido e desprovido.